Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECORRENTE QUE NÃO É PARTE DA DEMANDA NEM TERCEIRO INTERESSADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Art. 485, §3o DO CPC.
1. Compulsando os autos de origem (0731690-65.2022.8.07.0001), em trâmite 3a Vara Cível de Brasília, extrai-se que a parte autora daquela demanda é a AGROPECUARIA CARBONI LTDA., e a parte Ré, o Banco do Brasil S.A. Entretanto, tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Interno, ora em julgamento, foram interpostos por ILDO GYSI, pessoa que não consta como parte nos autos de origem.
2. Na mesma senda, não consta nos autos recursais nenhuma informação de que o agravante seria terceiro interessado na relação jurídico-processual de origem.
3. Nada obstante, constata-se, também, a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente.
4. Agravo Interno não conhecido.